Tribunal: TJMT
Processo: 1025767-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025767-45.2020
AGRAVANTE: ROBERTA MARGARIDA DA SILVA.
AGRAVADA: HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FATO APRECIADO EM OUTRAS DEMANDAS – SUSPENSÃO DE LEILÃO DEFERIDA EM OUTROS RECURSOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTA MARGARIDA DA SILVA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (ID n. 69080456 de 10.11.2020) que, nos autos da Ação da Execução de Título Extrajudicial no 508-13.2013.8.11.0032, autorizou a venda por meio de leilão judicial do imóvel de matrícula no 7.805, do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, com área de 1.899,2700 hectares, pelo lance mínimo de R$23.120.032,89 (vinte e três milhões, cento e vinte mil, trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) com avaliação feita em 18.09.2020.
Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois é casada com o executado Valentino Carmo da Silva, sob o regime de comunhão de bens e não foi parte na ação executiva, o que lhe confere a legitimidade para a defesa de sua meação quanto ao imóvel.
Informa que a dívida original corresponde a cinco títulos executivos (cheques) no valor total de R$980.298,72 (novecentos e oitenta mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos) e atualmente perfaz o valor de R$2.818.753,87 (dois milhões, oitocentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos).
Esclarece que, como uma forma de defender a sua meação, bem como impedir o leilão sobre a integralidade do imóvel, ajuizou Embargos de Terceiro com Pedido de Atribuição de Efeito Suspensivo, distribuído sob o no 1000806-41.2020.8.11.0032, na data de 03.07.2020, porém a Douta Juíza postergou a análise do pedido de efeito suspensivo até a comprovação de sua hipossuficiência financeira, entretanto, o Juízo de primeiro grau, não analisando o pedido formulado, deu prosseguimento ao feito executivo com a designação dos leilões públicos, marcados para os dias 11 e 12 de Dezembro de 2020, sobre a integralidade do imóvel rural.
Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender os leilões públicos designados até o julgamento definitivo do presente recurso de agravo de instrumento.
Liminar recursal parcialmente deferida para determinar que em caso de arrematação do imóvel penhorado nos leilões designados, metade deste valor fique reservado em conta judicial vinculada à parte agravante até o julgamento final do presente recurso de agravo de instrumento (ID no 70274953).
Embargos de Declaração apresentado (ID no 70627491).
Fato Novo noticiado (ID no 72427964 e ID no 72553955).
Requerimentos indeferidos e Embargos de Declaração extintos (ID no 73218486).
Contrarrazões devidamente apresentadas pelo recorrido (ID no 73502990).
Informações prestadas pelo Juízo a quo. (ID no 77456454).
Eis os relatos necessários.
Decido.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme relatado, a agravante se insurge em face da decisão que determinou a realização de leilão para os dias 26 e 27 de janeiro do corrente ano, do imóvel denominado “Fazenda Sete Estrelas”, de matrícula no 7.805, do CRI de Rosário Oeste/MT, com área de 1.899,27 hectares.
Ocorre que estes leilões não foram realizados, pois, nos Recursos de Agravo de Instrumento no 1000818-20.2021 e no 1000864-09.2021 determinei a suspensão dos leilões mencionados e a realização de nova avaliação do imóvel descrito.
Assim, entendo que o presente agravo de instrumento perdeu o seu objeto por causa superveniente.
A esse propósito, precisas as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:
“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em conseqüência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 22a ed., São Paulo, 2015, p. 853)
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PERDA DE OBJETO - ART. 932, III DO CPC - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Se a decisão embargada não mais subsiste, resta evidente a perda superveniente de objeto dos acláratórios.” (TJ-MG - ED: 10000180911976004 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 05/04/0020, Data de Publicação: 15/04/2020)
Portanto, como a irresignação posta em debate restou esvaziada em razão da suspensão do leilão designado em outros recursos, perdeu o objeto a pretensão deduzida no presente recurso, tornando-se prejudicado.
Dispositivo.
Com essas considerações, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da perda do objeto recursal.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR